Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705474-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYNA VIEIRA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALYNA VIEIRA TORRES, em face de decisão proferida em ação declaratória de nulidade c/c restituição de débito indevido em conta corrente, com pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada c/c indenização por danos morais, processo no 0702842-40.2024.8.07.0020 em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o agravado, Banco do Brasil, restitua o montante de R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros e correção monetária, provenientes de saque de FGTS, bloqueado de sua conta bancária. Foi deferida a tutela de urgência para determinar o desbloqueio/liberação/restituição do valor de R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ID. 55968595. O agravo de instrumento foi julgado pela 5a Turma Cível deste eg. TJDFT em 21/06/2024 dando provimento ao recurso. Em 03/07/2024 a agravante peticionou nos autos informando que a parte agravada se nega a cumprir a decisão liminar, mesmo passados 130 dias da intimação para cumprimento. Pede o reforço das astreintes fixadas, ID. 61097900. É o relato do necessário. DECIDO. Em 19/04/2024 o Banco do Brasil juntou petição na qual informava que realizou a restituição do valor por meio de depósito judicial no Juízo de Origem, ID. 58161848. Determinei que se oficiasse ao Juízo de Origem para que os valores depositados na guia de depósito judicial fossem liberados em favor da ora agravante, ID. 58339302. Compulsando os autos na origem, verifica-se que os valores supostamente depositados pelo agravado não foram localizados, razão pela qual em 08/05/2024 foi expedido ofício ao Gerente do Banco do Brasil para que esclarecesse a ausência de valores em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, até a presente data não há resposta. Pois bem. A multa cominatória tem como escopo persuadir o devedor a cumprir sua obrigação fixada por decisão judicial. Não é pena para puni-lo pela sua inércia, tampouco tem caráter de ressarcimento ou indenização. É um meio para que o obrigado cumpra o seu dever de maneira rápida, reta e eficiente. É certo que em caso de descumprimento da obrigação pode ser revista a qualquer momento, de ofício ou a pedido da parte, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, caso se verifique sua insuficiência ou excesso (artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil). Nesse sentido já se manifestou o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) A questão foi objeto, inclusive, de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 706, REsp 1.333.988/SP, no qual a Segunda Seção consolidou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Nesse contexto, determino a intimação da parte agravada BANCO DO BRASIL para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrar que deu efetivo cumprimento à determinação judicial, sob pena de majoração das astreintes anteriormente fixadas para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se, via Oficial de Justiça (Súmula 410/STJ), e via comunicação eletrônica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital